Tribunal: STJ
Processo: 0456191-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053639 - SP(2025/0456191-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JUNIO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUCAS DE LIMA ROBERTO - SP379189
BRUNO FÁBIO CRACO - SP397362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IMPETRAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
CORPUS.
LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEMPORANEIDADE DOS
MOTIVOS DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO, NESTE MOMENTO
PROCESSUAL, DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em
writ impetrado na origem, a menos que demonstrada flagrante
ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. Julgados: AgRg no HC n.
relator
778.187/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
16/11/2022;
763.329/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022.
No caso, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a
2.
liminar com fundamentação suficiente, apontando a presença dos
requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e a
gravidade concreta dos fatos, além do risco à ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem
como a inadequação, por ora, de medidas cautelares alternativas.
A contemporaneidade, na linha da orientação consolidada, diz
3.
respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento da prática do crime, não havendo, de plano, ilegalidade
manifesta na manutenção da custódia cautelar.
Ausente excepcionalidade capaz de superar o óbice da
4.
deve-se aguardar o julgamento do mérito do
Súmula n. 691/STF,
habeas corpus na origem.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4315c1fa-d9d1-4c31-86cf-72c47bfe38b7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4315c1fa-d9d1-4c31-86cf-72c47bfe38b7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053639 - SP(2025/0456191-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JUNIO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUCAS DE LIMA ROBERTO - SP379189
BRUNO FÁBIO CRACO - SP397362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IMPETRAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
CORPUS.
LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEMPORANEIDADE DOS
MOTIVOS DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO, NESTE MOMENTO
PROCESSUAL, DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em
writ impetrado na origem, a menos que demonstrada flagrante
ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. Julgados: AgRg no HC n.
relator
778.187/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
16/11/2022;
763.329/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022.
No caso, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a
2.
liminar com fundamentação suficiente, apontando a presença dos
requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e a
gravidade concreta dos fatos, além do risco à ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem
como a inadequação, por ora, de medidas cautelares alternativas.
A contemporaneidade, na linha da orientação consolidada, diz
3.
respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento da prática do crime, não havendo, de plano, ilegalidade
manifesta na manutenção da custódia cautelar.
Ausente excepcionalidade capaz de superar o óbice da
4.
deve-se aguardar o julgamento do mérito do
Súmula n. 691/STF,
habeas corpus na origem.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE JÚNIO
CARDOSO contra decisão que indeferiu liminamente o presente habeas corpus, com
fulcro na Súmula n. 691/STF.
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal), em razão de
fatos ocorridos em 15 de fevereiro de 2024, no interior da residência em que convivia
com a vítima. Consta, ainda, que a denúncia foi oferecida em
Ao receber a
31/10/2025.
denúncia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do agravante.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
com pedido
habeas corpus
a quo,
liminar, alegando constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de
contemporaneidade da medida, inexistência de fatos novos, fundamentação genérica e
desprovida de concretude, além de afirmar que o agravante é primário, possui residência
fixa e vínculo familiar no distrito da culpa, tendo permanecido em liberdade por mais de
um ano e oito meses sem notícias de reiteração delitiva, ameaça a testemunhas ou
obstrução da instrução.
O Tribunal de origem indeferiu a liminar, assentando, em síntese, que a
decisão impugnada estaria devidamente fundamentada, nos termos do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, e que os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo
Penal estariam presentes. Registrou que a contemporaneidade diz respeito aos motivos da
custódia e não ao momento do crime, e que, em sede de
não cabe
habeas corpus,
aprofundamento probatório para infirmar os fundamentos adotados (e-STJ fls.
).
19/24
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a enunciados
genéricos, e que o agravante permaneceu em liberdade por mais de 1 ano e 8 meses sem
reiteração delitiva, ameaça a testemunhas ou obstrução da instrução, além de colaborar
com a investigação; defendeu a ausência dos requisitos do
do CPP, a
art. 312
inadequação da medida extrema em face das cautelares alternativas do
do CPP e
art. 319
a ausência de motivos contemporâneos da custódia, por ter sido decretada apenas após o
oferecimento da denúncia, sem fato novo.
O
foi indeferido liminarmente pela decisão agravada, que aplicou o
writ
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls.
).
178/180
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a
decisão agravada aplicou mecanicamente a Súmula 691 do STF, sem enfrentar a
excepcionalidade do caso e a ilegalidade flagrante demonstrada.
Alega que a prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia,
quase dois anos após os fatos, sem contemporaneidade, sem fatos novos e sem alteração
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

da postura processual do agravante, que é primário, tem bons antecedentes, residência
fixa e colaborou com o inquérito.
Afirma que a fundamentação do decreto prisional é genérica e abstrata, com
referências indevidas à “criminalidade avassaladora de Ribeirão Preto” e à
“intranquilidade social”, dissociadas da realidade pessoal do agravante, em violação aos
arts. 312 e 315 do CPP.
Argumenta haver ilegalidade evidente, teratologia e violação direta à
presunção de inocência, proporcionalidade, necessidade, excepcionalidade da prisão
cautelar e vedação de fundamentação abstrata, o que impõe a superação da
Súmula 691/STF.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer do
e conceder liminar revogando a prisão preventiva. E, caso não
habeas corpus
reconsiderada, o julgamento colegiado com concessão da ordem; subsidiariamente, a
substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os
termos expostos pelo Desembargador ao indeferir a liminar na origem (e-STJ fls.
):
20/23
De proêmio, cumpre consignar que a concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do
periculum in mora, competindo ao impetrante demonstrar, em cognição
sumária, ilegalidade evidente ou constrangimento ao direito de locomoção
(CPP,
§2o). O writ reclama, ademais, direito líquido e certo.
art. 660,
A prisão preventiva, por sua vez, demanda a presença do fumus comissi
delicti - traduzido na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

- e do periculum libertatis, caracterizado pela necessidade de garantir a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Soma-se a
isso o requisito da contemporaneidade, que impõe que a medida seja
amparada em fatos recentes que evidenciem risco concreto decorrente da
liberdade do agente.
No caso vertente, ressalvado o entendimento da impetrante, observa-se que a
decisão impugnada foi devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no
inc. IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade
art. 93,
ou teratologia a ser reconhecida.
Da análise dos autos originários, extrai-se que o Juízo a quo converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva, com base em fundamentos
atinentes à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal (fls.
):
777/783
“(...) Ou seja, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária
não só para garantia da ordem pública, conforme explicitado acima,
mas também por conveniência da instrução criminal e para assegurar
eventual aplicação da lei penal. É de observar-se, de outra parte, que
há nos autos prova da existência de crime, doloso e punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, suficientes
indícios de autoria por parte do réu e perigo concreto à sociedade,
caso permaneça liberdade. Presentes, pois, todos os requisitos exigidos
pelos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. Além disso,
considerando-se a gravidade do ato praticado, concretamente
considerada, bem assim a concreta possibilidade de fuga do distrito da
culpa, revela-se incabível, no caso vertente, a substituição da prisão
preventiva em comento por outra medida cautelar (Cód. de Proc. Penal,
6o), porque insuficiente para impedir que o acusado volte a
art. 282,
delinquir ou tomar rumo ignorado, impedindo ou dificultando
sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional. Imprescindível,
então, diante desse quadro, a decretação da prisão preventiva do réu,
como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Posto isso,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu ALEXANDRE JUNIO
CARDOSO, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, como garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal.”

A decisão revela que o Magistrado avaliou, em cognição sumária, elementos
concretos dos autos, concluindo pela necessidade da medida extrema. A
gravidade concreta dos fatos, as circunstâncias envolvendo o relacionamento
entre réu e vítima, bem como o risco à ordem pública e à conveniência da
instrução criminal, constituem fundamentos que se coadunam com o disposto
nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
cumpre esclarecer que este requisito não se vincula à data em que o fato
delituoso ocorreu, mas sim à persistência, no momento da decretação da
custódia, dos elementos que justificam a medida extrema - quais sejam o
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Conforme jurisprudência consolidada, “a contemporaneidade diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si” (Superior Tribunal de Justiça - HC 206.116
AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j.
.
11/10/2021)
Por fim, em sede de Habeas Corpus, cuja cognição é limitada, não é possível
aprofundar exame probatório para infirmar os fundamentos adotados.
Ademais, a demonstração de primariedade, bons antecedentes ou residência
fixa não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, conforme
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
Assim, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada,
não se vislumbram elementos suficientes à concessão da liminar.
Diante do exposto, denego a liminar requerida.
Examinando as alegações do agravante, a primeira – de que houve aplicação
“mecânica” da Súmula 691 do STF pela decisão ora agravada – não procede.
A decisão agravada registrou, de modo expresso, a ausência de exame do
mérito pelo Tribunal de origem e aplicou o enunciado 691 da Súmula do STF,
transcrevendo, ainda, julgados deste Tribunal que condicionam a superação do óbice à
demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou, concluindo
pela necessidade de aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal a quo (e-STJ fls.
).
179/180
A jurisprudência desta Corte é firme: “O Superior Tribunal de Justiça tem
compreensão firmada no sentido de não ser cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
778.187/PE,
Turma, DJe de
.
16/11/2022)
No mesmo sentido, “Em regra, não se admite
contra decisão
habeas corpus
denegatória de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica [...]” (AgRg no HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
763.329/SP,
27/9/2022)
Em princípio, a custódia cautelar do paciente está amparada nas circunstâncias
do caso – gravidade concreta dos fatos, contexto de relacionamento entre réu e vítima e
riscos à ordem pública e à instrução.
De outro vértice, quanto à suposta ausência de contemporaneidade, o ato
coator enfrentou diretamente a matéria, explicando que a contemporaneidade “diz
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si” (e-STJ fl. 23). Entendimento que encontra amparo na
jurisprudência desta Corte.
Com efeito, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora
não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n.
Relator Ministro
564.852/MG,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/5/2020,
18/5/2020)
Diante desse fundamento, não se revela, prima facie, o quadro de
excepcionalidade apto a afastar a incidência da Súmula 691.
Assim, verifica-se que o apresenta fundamentação suficiente e idônea a
decisum afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54232779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 2b174c7b-8cae-4d50-a744-8e0d2e7fb3a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.639 / SP
Número Registro: 2025/0456191-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015938720248260506 20728742024 23661862420258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FABIO CRACO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE JUNIO CARDOSO
ADVOGADOS : BRUNO FÁBIO CRACO - SP397362
LUCAS DE LIMA ROBERTO - SP379189
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE JUNIO CARDOSO
ADVOGADOS : LUCAS DE LIMA ROBERTO - SP379189
BRUNO FÁBIO CRACO - SP397362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 230462a5-0f8a-466c-b4f0-762eff6163da

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 230462a5-0f8a-466c-b4f0-762eff6163da